Tribunal: TJSP
Processo: 2173465-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Alegação de prescrição intercorrente e de adoção, pela Municipalidade, de juros moratórios com índices indevidos – Decisão agravada que não foi devidamente fundamentada, afastando a alegação de prescrição apenas pelo fato de o executado ser devedor contumaz, o que é irrelevante para a configuração, ou não, da prescrição –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Alegação de prescrição intercorrente e de adoção, pela Municipalidade, de juros moratórios com índices indevidos – Decisão agravada que não foi devidamente fundamentada, afastando a alegação de prescrição apenas pelo fato de o executado ser devedor contumaz, o que é irrelevante para a configuração, ou não, da prescrição – Ausência de apreciação da alegação atinente aos juros de mora - Violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC – Nulidade configurada – Recurso parcialmente provido.